Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO QUANDO O AGENTE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDENAÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cometimento de crime, quando o agente se encontrava em liberdade provisória, em razão da prática de outro delito, constitui fundamento idôneo para a valoração da negativa da conduta social.

2. É cabível a manutenção do regime aberto, como inicial para o cumprimento da pena, se esta é inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são, na maioria, favoráveis à ré, além de ser primária e o crime não cometido mediante violência ou grave ameaça.

3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reconhecido na condenação, não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, III, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.